Tribunal: CARF
Processo: 16327.903189/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903189/2008-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.427 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FINANCEIRA ALFA S A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E
INVESTIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (Suplente Convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório

Adoto o relatório da decisão recorrida, até aquela fase:
“Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
IOF do período de apuração 26/06/2004, decorrente de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, fundamentando:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original
na data de transmissão do PER/DCOMP: 76.221,28
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903189/2008-15
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.427 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903189/2008-15

(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade, alegando erro no preenchimento da DCTF, para o que já teria
procedido à sua retificação, e que a não homologação não pode prosperar, pelos
seguintes motivos:
No período de apuração de 20/06/2004 a 26/06/2004 a Recorrente
apurou e recolheu, em 30/06/2004, o montante de R$ 119.483,75 sob o
código de retenção 1150 IOF Operações de crédito/Pessoa Jurídica,
conforme cópia do DARF (doc. 04), cuja composição é a somatória dos
seguintes valores: R$ 4,36 (doc. 05), R$ 7.984,37 (doc. 06), R$ 99.153,41
(doc. 07) e R$ 12.341,50 (doc. 08). Também em relação a esse mesmo
período, a Recorrente recolheu em atraso no dia 07/07/2008, conforme
cópia do DARF (doc. 09), o montante de R$ 13,26, sendo R$ 12,84 de
principal e R$ 0,42 de encargos.
Ocorre que do montante de R$ 99.153,41 de IOF (doc. 07) recolhido em
30/06/2004 consta o recolhimento indevido do cliente Associação
Paranaense de Cultura APC, CNPJ 76.659.820/000151, no valor de R$
76.221,28 (doc. 10).
A Recorrente não efetuou a retenção do IOF do cliente, no entanto,
efetuou
recolhimento
indevidamente
do
IOF
Operações
de
crédito/Pessoa Jurídica, pois em seu cadastro não constava que o
referido cliente era uma entidade de educação sem fins lucrativos e que
possuía a Declaração para fins da não incidência do IOF (doc. 11), fato
esse que, após verificar o ocorrido, efetuou o acerto no cadastro e fez a
compensação com IOF código 1150 (período de apuração 1a semana de
julho/2004) no valor de R$ 76.221,28, consubstanciada no processo em
referência.
Eis a demonstração clara de que a Recorrente de fato possui o crédito
postulado e que por um equivoco não retificou sua DCTF, visto que o
valor efetivamente devido a titulo de IOF sob o código 1150 (período de
apuração de 20/06/2003 a 26/06/2003) deveria ser o montante de R$
43.275,31 e não de R$ 119.496,59 conforme constara na DCTF (doc.
12).
Requer ainda a suspensão da exigibilidade do débito até a apreciação final da
manifestação de inconformidade interposta.”
A 3a Turma da DRJ Campinas, por meio do Acórdão 05-39.661, de 10 de
dezembro de 2012 (fls. 34 a 39), por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Data do fato gerador: 26/06/2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.427 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903189/2008-15

alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa
a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 47 a 53), alegando a existência de seu direito creditório
decorrente de recolhimento indevido de IOF relativo às operações de seu cliente imune ao
referido imposto, Associação Paranaense de Cultura.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência com vistas a
aclarar a situação que passo a descrever.
A questão em discussão cinge-se sobre a existência e saldo credor passível de
restituição do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF.
A Recorrente alega a existência de seu direito creditório decorrente de
recolhimento indevido de IOF relativo às operações de seu cliente imune ao referido imposto,
Associação Paranaense de Cultura. Transcrevo excerto de suas alegações:

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.427 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903189/2008-15

Apresenta, como prova de suas alegações, os seguintes documentos:
Instrumento Particular de Cessão de Crédito no 351011482 (fls.63 a 67); comprovante da
transação eletrônica do crédito realizado na conta corrente da Associação Paranaense de
Cultura – ACP, no dia 25/06/2004, no valor de R$9.767.966,15, sem a retenção do IOF
(fl.68); e declaração emitida pela Associação Paranaense de Cultura (fl.69).
A DRJ negou julgou improcedente a manifestação de inconformidade pela
ausência de prova do direito creditório pleiteado. Transcrevo excerto da decisão recorrida:
“No caso dos autos, a documentação apresentada pela contribuinte apenas demonstra a
composição do Darf pago no valor de R$ 119.483,75, inclusive com o valor referente ao
cliente Associação Paranaense de Cultura, R$ 76.221,28, devido em decorrência de
contrato com a contribuinte (ver “Relação de IOC Unificado” relativo ao período
21/06/2004 a 25/06/2004, emitido em 15/09/2008). A ocorrência ou não de retenção do
IOF não foi demonstrada, tampouco foram apresentados os documentos
contábeis/fiscais hábeis a comprovar o recolhimento indevido com base nas alegações
formuladas. Sem esses elementos, resta impossível verificar se a composição do Darf
corresponde às transações efetivamente realizadas.
Quanto à comunicação da Associação Paranaense de Cultura ao Banco Alfa acerca de
sua condição de entidade não passível de tributação do referido imposto, diga-se que o
registro daquela entidade junto ao Conselho Nacional de Assistência Social por si só
não indica a condição de imunidade/isenção, sendo indispensável a comprovação de que
estão atendidos os demais requisitos estabelecidos em lei. Demais disso, referida
comunicação foi feita à contribuinte em 16/12/2004, ao passo que a DCOMP dos autos
foi transmitida em 07/07/2004 Assim, em vista dos documentos trazidos aos autos, certo
é que na data da compensação o crédito nela veiculado não era líquido e certo.”
Dessa forma, entendo que é necessária a conversão do julgamento em diligência
para que a unidade de origem verifique as alegações da recorrente e a documentação apresentada
juntamente com seu recurso voluntário, de forma a apurar a existência de créditos de IOF
passível de restituição e compensação.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) analise as informações contidas no Recurso Voluntário e documentos
anexos (fls.63 a 69), bem como outros documentos que julgar necessário,
manifestando, de forma conclusiva, acerca da condição de entidade imune
da Associação Paranaense de Cultura, do efetivo recolhimento do IOF
sobre as operações da entidade, e do alegado direito creditório da
Recorrente.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.427 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903189/2008-15

Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital